Tribunal: STF
Processo: HC 221746
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Josiane Dias de Almeida Rodrigues e outro em favor de Daiane Fernanda Souza Paiva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, no HC 779.737/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi condenada pela prática dos crimes dos arts. 159, § 1º, e 288, I, do Código Penal à pena de 24 anos, 3 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que a paciente possui boa conduta carcerária, exame criminológico recente favorável e alcançou há mais de um ano o lapso temporal para concessão do livramento condicional. (p. 2)



    Apontam que a paciente progrediu para o regime semiaberto, no qual usufruiu de saídas temporárias, sem ocorrências, e labora desde 2009. (p. 3)



    Relatam que a paciente teve o benefício indeferido pelo juízo da execução em razão do cometimento de falta grave. (p. 4)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o livramento condicional da paciente.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal. Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não é o caso dos autos. 



    Transcrevo da decisão que negou pedido de concessão do livramento condicional:



    “A falta grave praticada deve servir como parâmetro para o cálculo dos requisitos objetivos para a concessão de benefícios aos sentenciados.



    Deixo de aplicar a súmula 441 do STJ, eis que ela contraria o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que deve prevalecer: Livramento condicional - falta grave na execução da pena - artigo 83, inciso III, do Código Penal. Ante a exigência de ter-se comportamento satisfatório durante a execução da pena para chegar-se ao livramento condicional inciso III do artigo 83 do Código Penal , ocorre como consequência do cometimento de falta grave nova contagem do período de cumprimento da pena previsto no citado artigo. (HC 100062/SP; Relator(a): Min. Marco Aurélio, unânime).



    Não fosse assim, a falta grave durante a execução impediria o livramento condicional, até o término da pena. Assim o entendimento do Ministro Marco Aurélio de Mello, na supra citada decisão: ‘Acrescento a essas razões que o artigo 83, inciso III, do Código Penal, ao versar o requisito comportamento satisfatório durante a execução da pena, leva a uma de duas conclusões: ou simplesmente a falta grave consubstancia obstáculo ao benefício ou, uma vez ocorrida, gera nova contagem de tempo para alcançá-lo. Esta última solução é a que mais atende não só ao objetivo da norma, mas também aos interesses do réu’. 



    Desta forma, a sentenciada não preenche o requisito objetivo para o livramento condicional.” (eDOC 2, p. 23)



    Da leitura do excerto acima, verifico que o juízo de origem negou a concessão do benefício do livramento condicional.



    Não obstante as faltas graves (já reabilitadas) não serem moldes a fazerem presumir que a paciente tornaria a delinquir ao ser libertada, a paciente foi condenada por crimes graves (associação criminosa e extorsão mediante sequestro qualificada) e possui longa pena a cumprir (previsão do término da pena em 05/06/2032), fatos que impedem a referida jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ. 



    Ademais, os precedentes desta Suprema Corte impedem o reexame de fatos e provas em habeas corpus, para o deferimento do benefício executório:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 206.729 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 11.11.2021)



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.” (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente